Tribunal: TCU
Processo: 011.266/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7296/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.266/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsanderson Alexandre Vilela Santos (CPF XXX.411.824-XX); Andrea Karlla Silva Ferro (CPF XXX.395.754-XX); Erivaldo Claudio da Silva (CPF XXX.280.514-XX); Fernanda Alves Franca (CPF XXX.058.184-XX); José Levi Melo dos Santos (CPF XXX.539.834-XX); Maria Cleonice da Silva Lins (CPF XXX.405.494-XX); Maria Gilvânia Brandão da Silva (CPF XXX.075.294-XX); Maria Mayara Viturino da Silva (CPF XXX.586.674-XX); Venâncio Ferreira da Silva (CPF XXX.731.284-XX) e Victor César Guilherme da Silva (CPF XXX.129.174-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.